Tribunal: TJES
Processo: 5009800-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009800-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009800-18.2023.8.08.0048

RECTE.: PAULO CARLOS DOS SANTOS

RECDA.: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. ENVIO DE FATURA COM VALOR SUPERIOR AO QUE FOI SUPOSTAMENTE ACORDADO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ACORDO FEITO POR TELEFONE. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. ÔNUS DA EMPRESA DE COMPROVAR SE HOUVE OU NÃO A LIGAÇÃO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5636229).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5636225), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5636223), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade legal esculpida no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Em suma, a sentença entendeu que a simples juntada das faturas de cartão de crédito e do procedimento administrativo junto ao PROCON não comprovam que houve acordo entabulado entre as partes para pagamento da fatura do mês de março/2023.

Trata-se de ação obrigatória de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência, sob argumento que a requerida/recorrida não cumpriu com o acordo de parcelamento do débito, tendo emitido fatura do cartão de crédito em valor superior ao acordado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a instituição ré não juntou aos autos a gravação do contato telefônico realizado entre as partes.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que no dia 20/10/2022 o autor alegou ter fechado acordo com a recorrida para quitação do débito de cartão de crédito no valor R$ 1.406,84 (um mil quatrocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), pago no mesmo dia. Contudo, alegou a parte recorrente que em novembro de 2022 autor recebeu nova fatura de cartão de crédito no mesmo valor. Para resolver a questão definitivamente, no dia 07/02/2023 o autor entrou em contato com a ré via telefone na intenção de fazer acordo para a quitação total do débito, tendo ficado acordado que efetuaria o pagamento no valor de R$ 2.749,14 (dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) com vencimento em 08/03/2023. Entretanto, ao retirar o boleto para o pagamento do acordo veio constando o valor de o valor de R$ 3.390,88. Assim, requereu que a ré/recorrida cumpra com o acordo pactuado, de R$ 2.749,14.

Pois bem. Quanto à fatura de outubro/2022, melhor sorte não assiste ao autor, haja vista que, da análise detida dos autos, vê-se que o boleto era na verdade de R$ 3.130,32 (três mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos). Entretanto, o recorrente efetuou o pagamento de apenas R$ 1.723,48 (mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), tendo o saldo remanescente de R$ 1.406,84 (hum mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) sido automaticamente refinanciado pela operadora do cartão, conforme explicou a instituição ré no Id. 5636204 - Págs. 6/10.

Em relação à fatura de março/2023, observa-se que em sede de contestação, a recorrida sequer tenta rebater o número de protocolo apresentado pela parte autora, de que não foi localizado ou que não existe tal sequência numérica criada para a identificação do atendimento, tendo apenas alegado que disponibilizouu acordo de boa fé bem como que o recorrente não comprova que entrou em contato. Como o autor alegou que o acordo foi realizado por telefone no dia 07/02/2023, era ônus que competia a ré/recorrida colacionar aos autos essa gravação que gerou o protocolo de número 16257429 (Id. 5636203), o que poderia controverter os fatos articulados na inicial, haja vista que o sistema de mídia interna é de responsabilidade da demandada, valendo-se ainda do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a relação de consumo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. OFERTA DE PLANO MAIS VANTAJOSO COM REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES. ORIENTADA A CONSUMIDORA A DESCONSIDERAR A COBRANÇA QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO.
INDICAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, SEM JUNTADA DAS GRAVAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE TOCAVA À RÉ.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008382467, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008382467 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) (grifo nosso)

Outrossim, em razão dessa controvérsia fática, caberia à demandada trazer aos autos esse registro de áudio e, não tendo juntado a gravação de atendimento do protocolo mencionado na inicial, nem se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, torna-se incontroverso o acordo realizado, devendo a ré cumprir com o anteriormente acordado com o autor, ou seja, que sua fatura do cartão de crédito com vencimento em mês de março/2023 seja no valor de R$ 2.749,14. Assim,
vota-se pela reforma da sentença para
declarar inexigível o débito de R$ 3.390,88 com vencimento em 08/03/2023 (Id. 5636202); cabendo à r
ecorrida REALIZE CR
EDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., promover a baixa em seu sistema em 30 (trinta) dias, do nome do recorrente PAULO CARLOS DOS SANTOS, referente ao pseudo débito, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, bem como, COMPELIR à recorrida REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a reativação do acordo traçado com o recorrente PAULO CARLOS DOS SANTOS, devendo a recorrida encaminhar o boleto com o valor de R$ 2.749,14 no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do trânsito em
julgado, com vencimento de pelo menos 15 (quinze) dias após o recebimento pelo autor PAULO CARLOS DOS SANTOS; e, que se abstenha de incluir o nome do recorrente no cadastro de inadimplentes em relação ao débito em questão, sob pena de multa em face executória.

Relativamente a alegada lesão moral, entende-se por não configurada, visto que a parte autora não logrou êxito em comprovar se está sendo alvo de cobranças bem como se o seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Quanto à reclamação ao PROCON, ela foi referente à fatura de outubro/2022 (Id. 5636204) e não sobre a fatura objeto da lide, com vencimento em 08/03/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença atacada, para JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, para DECLARAR inexigível o débito de R$ 3.390,88 com vencimento em 08/03/2023 (Id. 5636202); cabendo à recorrida REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., promover a baixa em seu sistema em 30 (trinta) dias, do nome do recorrente PAULO CARLOS DOS SANTOS, referente ao pseudo débito, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, bem como, COMPELIR à recorrida REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a reativação do acordo traçado com o recorrente PAULO CARLOS DOS SANTOS, devendo a recorrida encaminhar o boleto com o valor de R$ 2.749,14 no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do trânsito em julgado, com vencimento de pelo menos 15 (quinze) dias após o recebimento pelo autor PAULO CARLOS DOS SANTOS; e, que se abstenha de incluir o nome do recorrente no cadastro de inadimplentes em relação ao débito em questão, sob pena de multa em face executória.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)